Tribunal: TJDFT
Processo: 0007284-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. VÍTIMA DE 17 ANOS DE IDADE. DECOTE. PENA-BASE FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. Inexistindo vícios e não havendo irresignação das partes, não há falar em nulidade posterior à pronúncia. 1.1. Ainda que se cogitasse da existência de alguma nulidade, restaria evidenciada a preclusão da matéria pela falta de oportuno protesto pela Defesa, quer seja no início do julgamento, após o pregão das partes, ou durante o julgamento.
2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. 3.1. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
4. O fato de o crime ter sido praticado contra vítima adolescente (17 anos), por si só, não autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
5. A elevação da pena-base revela-se desproporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está acima do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, necessitando ser adequada a este patamar.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.